Tribunal: STF
Processo: HC 83346
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
I - Habeas corpus: cabimento.
É da jurisprudência do Tribunal
que não impedem a impetração de habeas corpus a admissibilidade de
recurso ordinário ou extraordinário da decisão impugnada, nem a
efetiva interposição deles.
II - Inquérito policial: arquivamento
 com base na atipicidade do fato: eficácia de coisa julgada
material.
A decisão que determina o arquivamento do inquérito
policial, quando fundado o pedido do Ministério Público em que o
fato nele apurado não constitui crime, mais que preclusão, produz
coisa julgada material, que - ainda quando emanada a decisão de juiz
 absolutamente incompetente -, impede a instauração de processo que
tenha por objeto o mesmo episódio. Precedentes : HC 80.560, 1ª T.,
20.02.01, Pertence, RTJ 179/755; Inq 1538, Pl., 08.08.01, Pertence,
RTJ 178/1090; Inq-QO 2044, Pl., 29.09.04, Pertence, DJ 28.10.04; HC
75.907, 1ª T., 11.11.97, Pertence, DJ 9.4.99; HC 80.263, Pl.,
20.2.03, Galvão, RTJ 186/1040.